Tribunal: TJBA
Processo: 8023621-06.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8023621-06.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: NAZARETH OLIVEIRA SILVA NASCIMENTO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. DEMONSTRAÇÃO DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIA DO TÍTULO. EXEQUENTE QUE ALCANÇOU OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA COM A GARANTIA DA PARIDADE INTEGRAL. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM VPNI E DA VERBA SOB A RUBRICA “ENQUAD. DEC. JUDICIAL” QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OFENSA À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA PARCELA DE AGOSTO/2019 E DO RESPECTIVO DÉCIMO TERCEIRO. IMPOSIÇÃO LEGAL. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DA IMPLANTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER POR CRÉDITO EM FOLHA SUPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. 1. A preliminar de ilegitimidade ativa com fundamento na ausência de comprovação da filiação da exequente à AFPEB não merece prosperar, pois a exequente demonstrou a sua condição de associada, através da juntada do Requerimento de Inscrição, e o Ente Estatal, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que tal ato não ocorreu ou mesmo que não são realizados descontos da mensalidade associativa nos contracheques da servidora posteriores à data de filiação. 2. Extraindo-se, do contracheque adunado aos autos, que a exequente alcançara os requisitos necessários à implementação da aposentadoria com a garantia da paridade integral, faz jus à execução do direito conferido na demanda coletiva, especialmente porque o executado, detentor de documentos funcionais e oficiais da exequente, na condição de seu empregador, insurge-se genericamente e contrariamente às provas dos autos, sem apresentar qualquer prova capaz de sustentar as suas alegações 3. Quanto à alegada necessidade de incorporação da VPNI, também não prospera a pretensão do impugnante, pois, nos termos do acórdão executado, deve ele cumprir a obrigação de fazer, ajustando o Vencimento/Subsídio ao “valor do Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada de trabalho” da parte exequente, observando, ainda, “os devidos reflexos em todas as parcelas que têm o vencimento/subsídio como base de cálculo”. Ademais, o Estado da Bahia, durante a sua intervenção no mandado de segurança coletivo do qual se originou o presente título, não requereu que a parcela VPNI fosse considerada quando da implantação do piso nacional, não podendo fazê-lo nesta fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação da coisa julgada. 4. Sob pena de se transformar o mandado de segurança em ação de cobrança, devem ser observadas apenas as prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial. Por isso, tendo em vista a data da impetração do mandado de segurança coletivo (17/08/2019), deve ser computada de forma proporcional, nos cálculos da execução, a parcela de agosto/2019, considerando-se o valor do piso referente a 13 dias, bem como o décimo terceiro salário, equivalente a 4/12 avos. 5. A tese de impossibilidade de pagamento dos valores devidos entre a data do ajuizamento da ação e da implantação da obrigação de fazer por crédito em folha suplementar não possui pertinência, pois a parte exequente nada formulou nesse sentido e ainda solicitou a expedição de “Ofício requisitório para pagamento dos créditos ao exequente”. 6. Impugnação parcialmente acolhida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao cumprimento de sentença n. 8023621-06.2022.8.05.0000, em que figura como impugnante/executado o Estado da Bahia e impugnada/exequente NAZARETH OLIVEIRA SILVA NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à execução, pelas razões adiante expendidas: